Tribunal: TJBA
Processo: 0505700-77.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505700-77.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANE FONTES SANTANA CUNHA

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. IRDR Nº 0007725-69.2016.805.0000 (TEMA 01). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de policial militar ao recebimento do auxílio-transporte, com base nos parâmetros definidos no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), observando a prescrição quinquenal e os critérios de correção monetária e juros. O recurso alega ausência de regulamentação, gratuidade do transporte público (smartcard) e falta de dotação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento de auxílio-transporte a policial militar do Estado da Bahia, com base nos parâmetros definidos pelo IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), mesmo diante das alegações do ente estadual quanto à inexistência de regulamentação específica, à disponibilização de transporte gratuito e à ausência de dotação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado do preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC, e impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

A tese jurídica firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01) reconhece o direito dos policiais militares ao recebimento do auxílio-transporte, calculado com base no número de deslocamentos diários em transporte coletivo, dias efetivamente trabalhados no mês de referência e valor da tarifa oficial, aplicando-se até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019 o regramento do Decreto Estadual nº 6.192/1997.

As alegações do Estado da Bahia quanto à ausência de regulamentação, à gratuidade do transporte público por meio de smartcard e à inexistência de dotação orçamentária foram expressamente apreciadas e afastadas no julgamento do referido IRDR, não havendo fundamento novo a justificar reforma da sentença.

A sentença recorrida observou fielmente a tese firmada em sede de IRDR, incluindo o reconhecimento da prescrição quinquenal e os critérios corretos de correção monetária e juros de mora.

Diante da improcedência do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em 2%, conforme art. 85, §11, do CPC, a ser fixada na fase de liquidação, nos termos do §4º, II, do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, conforme parâmetros definidos no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), ainda que haja fornecimento de transporte gratuito por meio de smartcard, inexistência de regulamentação específica ou de dotação orçamentária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §1º; 85, §§ 4º, II, e 11; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, rel. Desa. Telma Laura Silva Brito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505700-77.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TATIANE FONTES SANTANA CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator